Tribunal: TJSP
Processo: 2076972-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Stefany Santos Ferreira, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Stefany Santos Ferreira, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do Plantão Judiciário da 2a CJ de São Bernardo do Campo/SP, nos autos de n° 1500653-92.2025.8.26.0537.
A defesa sustenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis, que a quantidade de drogas apreendida é ínfima e que inexistem indícios concretos de traficância, pleiteando, assim, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, e a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, cuja gravidade justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
As condições pessoais favoráveis da paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da gravidade da conduta e da periculosidade demonstrada nos autos.
A alegação de que a paciente, caso condenada, poderia obter regime menos gravoso não justifica a revogação da prisão preventiva, pois a medida cautelar tem fundamentos próprios e independentes da pena definitiva.
O habeas corpus não é a via adequada para reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório ou para a verificação de eventual inocência da paciente.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a inadequação dessas medidas diante da gravidade do delito e do risco que a liberdade do agente representa.
O habeas corpus não é meio idôneo para análise aprofundada de provas ou reavaliação da materialidade e autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, e 312; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 943.525/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024; STJ, HC 653.187/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021